Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-04.2010.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0003494-04.2010.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIO VINICIUS BOMTEMPO TEIXEIRA EMBARGANTE: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES EMBARGADO: MARIO LUCIO, DISTRITO FEDERAL, LILIANE CRISTINE XAVIER D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator